Tribunal: STF
Processo: RE 509738
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÔNUS DA
   SUCUMBÊNCIA. ABONO. VENCIMENTO INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO.
1.      A
   fixação exata dos ônus de sucumbência compete ao juízo da
   execução. Precedentes.
2.      Agravo regimental a que se nega
   provimento.